Tribunal: TJSP
Processo: 1104559-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar em contrarrazões afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar em contrarrazões afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

DAS TARIFAS – Ausência de impugnação específica quanto a matéria – Recorrente que não aponta quais os motivos ou fundamentos de sua pretensão – Recurso não conhecido.

DA MULTA - Ausência de pedido específico na inicial – Inovação recursal – Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.